Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-18.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-18.2020.8.14.0008

APELANTE: HAROLDO AMORIM CALDAS

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, que objetivava a anulação de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2017, culminante em sua demissão do cargo de Fiscal Ambiental, com pedido de reintegração e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as irregularidades formais apontadas no Processo Administrativo Disciplinar ensejam sua nulidade; e (ii) é possível reconhecer cerceamento de defesa no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade de atos no processo administrativo disciplinar exige a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, sendo inaplicável a invalidação fundada em meras irregularidades formais.

4. No caso, o servidor teve oportunidade de defesa oral e escrita e acesso integral aos autos antes da decisão final.

5.

A materialidade da infração funcional, consistente no recebimento de vantagem indevida em razão do cargo, restou comprovada por prova documental robusta e confissão parcial do servidor, afastando a alegação de fragilidade probatória.

6. O formalismo não pode se sobrepor à verdade real e à segurança jurídica quando não há prejuízo concreto à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A nulidade do processo administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não se presumindo o dano a partir de irregularidades formais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.933.440/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.04.2024; STJ, MS nº 9.711/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAROLDO AMORIM CALDAS
, contra a decisão monocrática de Id. 28589759, proferida no bojo da Apelação Cível que, negando provimento ao recurso, manteve a sentença de improcedência nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo movida por
HAROLDO AMORIM CALDAS
, ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HAROLDO AMORIM CALDAS em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA, pleiteando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2017, que culminou na sua demissão do cargo de Fiscal Ambiental, bem como a sua reintegração e indenização por danos morais. O autor alegou nulidades no PAD, especificamente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ato contínuo, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, fundamentando que não houve comprovação de prejuízo efetivo à defesa do servidor (princípio
pas de nullité sans grief
) e que a materialidade da infração (cobrança de propina/valores indevidos) estava comprovada documentalmente e por confissão parcial.

Em seguida, contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id. 29272250), sustentando que a decisão merece reforma.

Inconformado com a decisão monocrática, Haroldo Amorim Caldas interpôs o presente recurso de agravo interno, no qual sustenta diversas teses, inclusive de natureza preliminar, que se confundem com o mérito da nulidade arguida.

Alega, inicialmente, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar em razão da inversão da ordem dos atos processuais, afirmando que seu interrogatório foi realizado no início da fase instrutória, em 07/03/2017, antes da oitiva das testemunhas de acusação, o que violaria o artigo 156 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Barcarena, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, a nulidade por ausência de intimação pessoal, ao argumento de que não foi pessoalmente intimado para acompanhar os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, o que lhe teria retirado a oportunidade de contraditar as acusações e formular perguntas, configurando grave cerceamento de defesa, não sendo tal vício suprido pela simples presença de advogado dativo ou constituído, se o acusado não foi devidamente comunicado.

Aduz, também, a existência de nulidade quanto à citação por edital, afirmando que a Administração procedeu de forma irregular ao alegar não tê-lo localizado e promover a citação editalícia, apesar de possuir endereço certo, o que teria maculado o processo desde o seu início.

Por fim, sustenta que a decisão monocrática recorrida, ao convalidar o procedimento administrativo disciplinar e afastar tais vícios, violou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por afrontar as garantias da ampla defesa e do contraditório, defendendo que o prejuízo, no caso, é presumido diante da impossibilidade de exercício adequado da autodefesa.

Ato contínuo, houve apresentação de contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
(Id. 30487032), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação do acerto da decisão monocrática que manteve a validade do Processo Administrativo Disciplinar e, por conseguinte, da penalidade de demissão aplicada ao servidor agravante.

A decisão impugnada assenta-se em premissa jurídica consolidada no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar, segundo a qual a declaração de nulidade de atos processuais administrativos exige a demonstração efetiva de prejuízo à defesa, não se admitindo invalidação fundada em meras irregularidades formais destituídas de repercussão concreta sobre o exercício do contraditório.

Trata-se da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja incidência é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ART. 70, §§ 3º E 4º, DA LEI 9.605/98 - INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREVISÃO REGULAMENTAR (ART. 122, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6 .514/2008) - TESE: NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO A GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS - TESE: ILEGALIDADE DO REGULAMENTO À LUZ DOS ARTS. 2º E 26 DA LEI 9.784/99 -
DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3º e 4º, da Lei 9.605/98, aos quais se aplicam, subsidiariamente, as disposições da Lei 9.784/99, somente é admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia para apresentação de alegações finais, tal como prevista no art. 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008 na redação anterior ao advento do Decreto 9.760/2019, se comprovado prejuízo concreto à defesa do autuado. 2. Interpretação das regras legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto que prestigia o princípio da segurança jurídica, pela vertente da preservação dos atos processuais, os quais, na moderna processualística, não devem ser objeto de declaração de nulidade por vício de forma se: i) realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram a finalidade que deles se esperava; ou ii) realizados sob forma diversa, não acarretaram prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade (pas de nullité sans grief). 3. O prejuízo à defesa do autuado, na espécie, não se presume, haja vista que a intimação ficta para a apresentação de alegações finais tinha por pressuposto a proibição de agravamento das sanções impostas ao infrator pelo agente autuante, na forma do art. 123, parágrafo único, do Decreto 6 .514/2008.4.
Hipótese dos autos em que o acórdão recorrido, em exagerado apego ao formalismo, promove o reconhecimento judicial da nulidade do processo administrativo ambiental, por vício formal de intimação, pautado apenas na invocação em abstrato de garantias processuais fundamentais do autuado, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo à defesa do interessado decorrente da prática do ato processual de intimação em descompasso com a forma prescrita em lei.
5. Recurso especial do Ibama a que se dá provimento, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, onde, mediante avaliação das circunstâncias fático-probatórias da causa, a pretensão anulatória do processo administrativo ambiental deverá ser reanalisada, desta vez à luz da existência ou inexistência de prejuízo concreto à esfera jurídica do interessado, ora recorrido.

(STJ - REsp: 1933440 RS 2021/0113786-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 16/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO.
DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO
. REGULARIDADE DO ATO IMPUGNADO. Não importa em cerceamento de defesa a não oitiva de testemunhas que, embora devidamente notificadas por meio de subsequentes diligências, não comparecem à audiência de inquirição nem oferecem qualquer manifestação.
A declaração de nulidade no processo administrativo disciplinar depende da demonstração do efetivo prejuízo à defesa do servidor
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de inexistência de previsão, no processo administrativo disciplinar regido pela Lei n.º 8.112/90, da garantia referente à apresentação das alegações finais. Segurança denegada.

(STJ - MS: 9711 DF 2004/0067407-1, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2014)

No caso concreto, a análise detida dos autos evidencia que o AGRAVANTE teve ciência clara e inequívoca das imputações que lhe foram dirigidas, participou do procedimento, apresentou defesa escrita após a fase instrutória e teve acesso integral aos elementos probatórios que fundamentaram a decisão administrativa.

A materialidade da infração — consistente no recebimento de vantagem indevida em razão do cargo — encontra respaldo em documentação robusta, além de confissão parcial do próprio servidor, circunstâncias que conferem elevada consistência ao conjunto probatório e afastam qualquer alegação de fragilidade na apuração dos fatos.

No tocante à alegada nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, não procede a insurgência recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização do interrogatório do acusado antes da oitiva das testemunhas, no âmbito do processo administrativo disciplinar, não acarreta nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração objetiva de prejuízo à defesa, ônus do qual o AGRAVANTE não se desincumbiu.

No caso, não se aponta de que forma a ordem dos atos teria comprometido a estratégia defensiva ou influenciado negativamente o resultado do julgamento administrativo, especialmente quando oportunizada manifestação posterior sobre todo o acervo probatório.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal para determinadas oitivas e na utilização de citação por edital.

Os autos revelam que o servidor teve acesso ao procedimento, pôde acompanhar seu andamento e exerceu o direito de defesa antes da decisão final, inexistindo qualquer demonstração de cerceamento concreto. A eventual ausência do acusado em ato específico, sem comprovação de prejuízo efetivo, não tem o condão de macular a validade do processo, sobretudo quando a infração funcional se mostra comprovada por outros meios autônomos de prova.

A invocação genérica de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa também não se sustenta. Tais garantias não se prestam a consagrar o formalismo excessivo nem autorizam a invalidação de procedimentos regulares quando assegurada, de forma substancial, a possibilidade de participação e de influência no convencimento da autoridade julgadora. A prevalência da substância sobre a forma, em hipóteses como a dos autos, constitui orientação pacífica na jurisprudência, notadamente quando se está diante de infração funcional grave devidamente comprovada.

Conforme destacado na decisão monocrática agravada:

“
Conforme se extrai da própria fundamentação da sentença e dos documentos acostados, a materialidade da infração disciplinar – recebimento de vantagens indevidas em razão do cargo, tipificada no art. 114, XII, da Lei Complementar Municipal nº 002/94 – encontrou robusto suporte em provas documentais e, de maneira crucial, na própria confissão parcial do Apelante.

Consta no julgado de primeiro grau, e nos autos do PAD, que "o próprio autor admitiu ter recebido valores, enquanto atuava como Fiscal Ambiental, de empresas que estavam sob sua fiscalização". Embora tenha tentado conferir uma natureza diversa a tais pagamentos – alegando se tratar de prestação de serviço profissional particular –, a admissão do recebimento do dinheiro de entes por ele fiscalizados é o elemento central que deu supedâneo à sanção.

Nesse contexto, as oitivas das testemunhas serviram como elementos acessórios de corroboração, não sendo o pilar exclusivo da condenação administrativa.

Como bem articulado pelo Município Apelado em suas contrarrazões, as provas que fundamentaram a decisão da Comissão foram, em grande parte, documentais, e o Apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre elas, tanto em sua defesa escrita quanto ao obter acesso integral aos autos do PAD em 15.02.2020.

Ao ter vista do processo completo, o Apelante tomou ciência de todo o acervo probatório, incluindo os depoimentos testemunhais. Se entendesse que tais depoimentos trouxeram fatos novos e prejudiciais que exigissem sua manifestação ou a reabertura da instrução, caberia a ele, naquele momento, ter requerido as diligências que julgasse necessárias. Sua inércia em fazê-lo e a subsequente alegação de nulidade apenas em sede judicial, sem a demonstração de qual prejuízo concreto lhe foi imposto, enfraquece sobremaneira sua tese.

A garantia constitucional da ampla defesa não se traduz em um direito absoluto à repetição de atos, mas sim na oportunidade efetiva de influir na decisão,
o que foi assegurado ao Apelante por meio da apresentação de defesa escrita, juntada de documentos e acesso irrestrito ao conteúdo do processo antes da decisão final.

Por conseguinte,
não tendo o Apelante logrado êxito em demonstrar o prejuízo efetivo decorrente das supostas irregularidades processuais,
a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que culminou em sua demissão permanece hígida, tornando irretocável a conclusão do juízo de primeiro grau pela improcedência do pedido.”

Desse modo, ausente a demonstração de prejuízo concreto e evidenciada a regularidade substancial do procedimento administrativo, não há como infirmar a decisão monocrática agravada, que se mostra alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios que regem o processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026